Tribunal: TJPA
Processo: 0001818-52.2007.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001818-52.2007.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CELIA DE ASSUNCAO ALMEIDA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
DECISUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na espécie, sendo as provas produzidas nos autos insuficientes para demonstrar que a ré seja a autora do delito que lhe é atribuído na Denúncia, já que não ficou devidamente provado que realmente praticou o crime de tráfico de drogas, impõem-se a absolvição da acusada em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
.

III - recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
inconformado com a decisão do
MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que julgou improcedente a denúncia e absolveu a acusada CELIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, visando a reforma da decisão.

Nas razões recursais, pugna o
Parquet
pela condenação da réu nos exatos termos da denúncia, por considerar que foram produzidas provas suficientes acerca da autoria e da materialidade do crime.
Sustenta que a materialidade delitiva restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 61095100) e pelo Laudo de Exame Pericial (ID 61095496), e que a autoria também foi comprovada pela confissão da acusada durante o interrogatório (ID 61095510).
Pede que o recurso seja conhecido e provido, reformando a sentença para que a
denúncia seja considerada procedente em relação à apelada CELIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA.

Em Contrarrazões, a defesa da apelada sustenta que a sentença absolutória deve ser mantida. Argumenta que o Ministério Público se baseia em processos em andamento para sustentar que a apelada se dedica a atividades criminosas, o que não pode ser considerado para afastar o direito à absolvição. Defende a aplicação do princípio in dubio pro reo, pois a prova negativa é difícil e o ônus da prova não pode recair sobre o acusado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que absolveu os acusados CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA e ANTÔNIO ZACARIAS DE JESUS ALMEIDA da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

Narra a denúncia, em síntese, que em 31/08/2007, policiais militares, em cumprimento a denúncia anônima, realizaram busca e apreensão na residência de CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA, encontrando no forro do imóvel 14 trouxas de substância pastosa, semelhante à pasta de cocaína, pesando aproximadamente 350 gramas, uma pedra de substância conhecida como "óxi" e dois recipientes contendo solvente. Durante o procedimento, CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA confessou a prática do delito, alegando que havia adquirido a droga de um indivíduo conhecido como "João", de Belém, e que pretendia comercializá-la. A ré também mencionou que seu ex-companheiro, ANTÔNIO ZACARIAS DE JESUS ALMEIDA, não estava presente no momento da apreensão e não tinha envolvimento com os entorpecentes encontrados.

Eis a suma dos fatos.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta que a confissão da ré Célia, corroborada pelas provas materiais, configura a prática do crime de tráfico de drogas e enseja a sua condenação. Aduz, ainda, que a absolvição de ANTÔNIO ZACARIAS DE JESUS ALMEIDA foi equivocada, tendo em vista a ligação familiar e a participação de ambos em atividades ilícitas no passado.

Com base na análise do conjunto probatório, entendo que o recurso do Ministério Público não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença absolutória proferida em primeiro grau.

Na espécie, a exigência do art. 93, IX, da CF/88, que "representa uma garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal" (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 95), exige que o julgador manifeste suas conclusões acerca do fato, de modo que possibilite que se faça um controle interno das partes envolvidas, além de dar satisfação à sociedade (controle externo) da atividade jurisdicional, a fim que se possa, eventualmente, impugnar os comandos judiciais (ibid., p. 96-97).

Com efeito, o processo penal adotou o sistema do livre convencimento motivado, convencimento racional ou persuasão racional. Nesse sentido, ao juiz seria dada a permissão para decidir a causa de acordo com seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato.

Na espécie, o juízo sentenciante, ao afastar a autoria delitiva imputada a apelada, assim discorreu, na parte que interessa:

“(...)
No caso dos autos, diante do conjunto probatório, não encontro elementos suficientes ensejadores à condenação dos acusados por falta de provas. Cumpre-nos esclarecer que, quando há conflito entre o jus puniendi do Estado e o jus libertatis do acusado, deve prevalecer o jus libertatis em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, pois a dúvida sempre beneficia o acusado. Vale dizer, na dúvida absolve-se o réu. Logo, o caminho é a absolvição, pois não é possível fundamentar sentença condenatória em prova que não conduza à certeza, como afirmava Heleno Fragoso, acrescentando: “este é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade. Que a alta probabilidade não basta, é o que ensina Walter Stree, em sua notável monografia In dubio pro reo, 1962, 19 (Eine noch so grosse Wahrscheinlichkeit genügt nicht)” (Jurisprudência Criminal, 3ª ed., vol. 2, pág. 806, n. 446). Com efeito, foram ouvidas em juízo duas testemunhas, porém nenhuma se recordou dos fatos. Em que pese o Ministério Público requerer a condenação, não é possível realizar condenação com base unicamente no interrogatório da acusada, vez que se trata de um depoimento isolado sem qualquer outro elemento de prova que confirme esses fatos em juízo. Além disso, não pode este juízo fundamentar sentença condenatória exclusivamente em provas colhidas na fase de inquérito, conforme dicção do art.155 do CPP. Assim, não havendo nos autos prova suficiente para fundamentar um decreto condenatório contra os acusados a absolvição, é medida que se impõe, na forma do art. 386, inciso VII, do CPP. No processo criminal, máxime para condenação, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. (Ap. Crim. n. 29.991, da Capital, rel. Des. Nilton Macedo Machado). No processo criminal não há incertezas, ou demonstra-se cabalmente a autoria e materialidade do delito ou absolve-se, pois a dúvida é sinônimo de ausência de provas
(...)”.

O cerne da questão reside na demonstração da autoria e materialidade do crime. Embora a ré, ora apelada, tenha confessado a prática do delito durante o interrogatório, esta confissão, por si só, não é suficiente para fundamentar a condenação. É preciso analisar o conjunto probatório e observar se há outros elementos que corroboram a confissão da acusada.

De fato, a materialidade delitiva é demonstrada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais que atestaram a presença de entorpecentes na residência da ré. No entanto, a autoria do crime não se comprova de forma contundente. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público, apesar de terem relatado a apreensão da droga em sede inquisitorial, não conseguiram identificar o autor do crime ou confirmar os detalhes da confissão da ré. Ademais, em sede judicial, as mesmas testemunhas foram ouvidas e, sob o crivo do contraditório, não confirmaram os fatos relatados na delegacia, aduzindo que não se recordavam dos mesmos.

Ora, em que pese a recorrida, em seu interrogatório, ter confessado a prática do delito, a autoria delitiva não restou corroborada por nenhum outro meio de prova judicial, considerando, sobretudo, que as testemunhas de acusação ELIENAI WASNER FONTES VIANA, e RAIMUNDOLIMA DE ALMEIDA, policiais militares que participaram da busca, afirmaram, em juízo, que não recordavam dos fatos.

Desse modo, inexiste nos autos, outro elemento de prova que pudesse emprestar respaldo as assertivas da acusada quando do seu interrogatório em audiência, realizado em 02/10/2007, ou seja, há quase dezessete anos, que possibilitasse uma acusação robusta e plena, sem qualquer óbice.

Ademais, a ausência de provas concretas sobre a participação de ANTÔNIO ZACARIAS DE JESUS ALMEIDA nos fatos, o fato de a ré não ter implicado o acusado na prática do delito e a impossibilidade de se condenar um indivíduo com base apenas na confissão de outro, sem a corroboração de outras provas, sustentam a decisão absolutória.

Assim, evidenciada a dúvida em relação à autoria delitiva do delito de tráfico de drogas, não há como sustentar eventual édito condenatório.

Nessa esteira, segundo NUCCI “prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 11ª ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 738/739).

Acerca da dúvida no Processo Penal:

“(...) É garantido ao acusado, no processo penal, o benefício da dúvida, consubstanciado no brocardo in dubio pro reo. Exegese do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. Ação penal julgada improcedente.” (STJ, Corte Especial, APn 747/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/06/2018)

Diante desse contexto, temerário deixar de acompanhar o entendimento do MM. Julgador na decisão objurgada, no sentido de que, a condenação de qualquer pessoa, independente da natureza do crime, necessita de elementos probatórios robustos, produzidos sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, de modo a deixar o órgão julgador com a certeza necessária a concluir no sentido de que os fatos ocorreram na forma como narrada e que foram praticados pela ré.

É cediço que no Processo Penal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara e indiscutível, não bastando a mera possibilidade acerca do delito e da autoria, fundada em indícios frágeis, dos quais não se possa extrair a certeza necessária para lastrear um decreto condenatório.

Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
a confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita. Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP”
(Processo: AREsp 2.123.334, Min. Ribeiro Dantas. 3ª Seção do STJ), entendimento que, inclusive, fora fixado como tese restringindo a confissão de acusados no âmbito penal.

Assim, diante das provas do acervo, leviano seria enfatizar que o fato não teria ocorrido, mas as provas produzidas nos autos restaram insuficientes para determinar que a apelada seja a autora do delito que lhe foi atribuído na Denúncia, já que não ficou devidamente provado que realmente atenha praticado o tráfico de drogas. Nessa via, impõem-se a absolvição da acusada em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, não cabendo a esta Relatoria aferir de outro modo, senão a de manter a sentença absolutória proferida pelo Magistrado de 1º Grau, eis que ausente dos autos a certeza necessária para respaldar a condenação da denunciada
CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA
, pelo crime previsto no artigo 33 da Lei de drogas, por considerar que não há provas suficientes para condená-la.

Quanto à absolvição de ANTÔNIO ZACARIAS DE JESUS ALMEIDA, o Ministério Público sequer se manifestou em suas razões recursais, o que configura renúncia ao direito de recorrer. Ademais, o conjunto probatório não apresenta elementos que o liguem à prática delitiva, sendo sua absolvição plenamente justificada.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, para manter sentença que absolveu
CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA
, pelo crime previsto no art.
33, caput, da Lei nº 11.343/06
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/08/2024